Tribunal: TJMT
Processo: 1016481-61.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016481-61.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 047.859.213-23 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA DA DÍVIDA. TELAS SISTÊMICAS. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto
contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome d
a parte reclamante
de cadastros de inadimplentes
e condenou
a parte reclamada
ao pagamento de indenização por dano moral.
A
parte reclamante
alegou desconhecimento de dívida e indevida negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte reclamada comprovou a origem e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes; e (
ii
) saber se a cessão de crédito foi devidamente formalizada, legitimando a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de comprovar a higidez do crédito e a legitimidade da inscrição em órgãos de proteção recai sobre o credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, são considerados autênticos se não houver impugnação específica, nos termos do art. 411, III, do CPC.

5.
Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são válidas para comprovar a existência de relação contratual, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6.
A análise dos autos revela que as telas sistêmicas, extratos bancários e documentos pessoais apresentados pela
parte
reclamada, sem impugnação específica d
a parte
rec
lamante
, demonstram a origem da dívida e a relação contratual.

7.
A cessão de crédito foi devidamente comprovada por documento não impugnado especificamente, nos termos do art. 411, III, do CPC, o que legitima a cobrança pela cessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A prova documental consistente em telas sistêmicas, detalhando a operação de crédito e corroborada por extratos bancários e documentos pessoais não impugnados especificamente, é suficiente para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito.

2.
A cessão de crédito devidamente comprovada por documento não impugnado especificamente legitima a cobrança pelo cessionário, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal, Súmula 50. Turma Recursal, Súmula 34. Turma Recursal Cível, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025. Turma Recursal Cível, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016481-61.2025.8.11.0002

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Recorrido
: ROGERIO OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

ROGERIO OLIVEIRA SANTOS ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Noticiou que: a) seu nome foi indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes em 29/4/2020 por um débito de R$ 2.118,94 que desconhece; b) a conduta da
parte
reclamada causou-lhe abalo psicológico e restrição de acesso a serviços e produtos financeiros; c) a falha na prestação do serviço, mesmo que por fraude de terceiros, gera o dever de indenizar. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito e a anulação do negócio jurídico; d) a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; e) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a)
a
parte
reclamada não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do débito, pois não apresentou o contrato de origem devidamente assinado;
b
) a indevida inserção do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final: a) declarou a inexistência do débito
; b) determinou que a
parte
reclamada efetuasse o cancelamento das restrições impostas no nome da parte demandante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis; c) condenou a
parte
reclamada ao pagamento de
indenização
por dano mora
l
no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a cessão de crédito é válida e a parte rec
lamante
tinha conhecimento da relação jurídica; b) a ausência de notificação da cessão não invalida o ato nem impede o exercício dos atos conservatórios do direito; c) a sentença ignorou documentos juntados que comprovam a origem do débito; d) não há pressupostos para a obrigação de indenizar, como ato ilícito, nexo causal ou comprovação do dano; e) caso a ação não seja julgada improcedente, o valor da indenização por dano mora
l
deve ser reduzido, pois o montante fixado gera enriquecimento sem causa; f) a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento judicial do dano e não do evento danoso
. Requereu o provimento do recurso para: a)
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
; b) alternativamente,
reduzir
o valor arbitrado a título de
indenização por
dano mora
l
.

Embora a parte
recorrida tenha sido intimada (ID 311803866/
PJe2
)
, não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas (ID 311803860
/PJe2
) e extratos bancários (ID 311803859
/PJe2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: as telas sistêmicas (ID 311803860,
p
ág
s
. 10
/
17) detalham a operação "11232 - 000453900194235 LIS PF
PRE APROVADO
", com data de vencimento em 29/4/2020 e a situação como "CEDIDO", indicando a conta corrente 4539-19423-5.

Os extratos bancários (ID 311803859,
p
ág
s
. 1
/
32) correspondem à conta d
a parte reclamante
e demonstram movimentações financeiras. Adicionalmente, o contrato de abertura de conta e o documento pessoal (ID 311803858
/PJe2
) foram juntados sem impugnação.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
”

Portanto
, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID 311803399
/PJe2
, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE DEFERIDA.ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. A declaração de hipossuficiência possui da presunção relativa de veracidade e não sendo esta impugnada especificamente e não havendo evidências em sentido contrária, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. Cessão de crédito devidamente comprovada. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente. (TJMT// - RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

Assim, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há nada que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedent
e
s
o
s
pedido
s
d
a inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025